Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-67.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002682-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 111.278.991-04 (APELADO), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS MANTIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, e impôs multa diária para cumprimento da tutela de urgência, posteriormente integrando-se a sentença para compensar o valor depositado pelo banco na conta da autora. O banco apelante busca: (i) redução dos danos morais; (
ii
) restituição simples; e (
iii
) alteração da sistemática da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o valor fixado a título de danos morais comporta redução;

(
ii
) estabelecer se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro;

(
iii
) determinar se a multa cominatória deve incidir por evento de descumprimento ou na forma diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conclusão pericial grafotécnica demonstra que a assinatura aposta no contrato não é da autora, inexistindo relação jurídica e configurando falha de segurança imputável ao banco, que responde objetivamente pelos danos decorrentes.

A condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
, somada ao comprometimento de cerca de 28% de benefício previdenciário — única fonte de renda — e à
persistência dos descontos mesmo após ciência do banco, evidencia abalo moral relevante, justificando a manutenção do valor fixado.

A indenização moral deve observar a extensão do dano, o caráter pedagógico, a gravidade da conduta e a condição econômica das partes, sendo adequado o montante de R$ 8.000,00 diante das circunstâncias concretas.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé do credor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 929, o que não se verifica no caso, impondo-se a restituição simples.

A fixação de multa cominatória diária, limitada a 30 dias, mostra-se adequada à natureza continuada dos descontos e ao objetivo de compelir o banco a cessá-los, inserindo-se no poder discricionário do magistrado e atendendo aos critérios de proporcionalidade e efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado quando falha nos mecanismos de segurança e ocorrem descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor.

A restituição dos valores indevidamente descontados exige comprovação de má-fé da instituição financeira para ser realizada em dobro, devendo ocorrer de forma simples quando ausente tal demonstração.

A fixação de multa cominatória diária para compelir a interrupção de descontos indevidos é medida adequada e proporcional, inserida no poder discricionário do magistrado e compatível com a natureza continuada da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.05.2015,
DJe
22.06.2015; STJ, Tema Repetitivo 929; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS; TJMT, N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 28.05.2025, DJE 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1002682-67.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A

APELADO: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da
ação declaratória c/c indenizatória
, ajuizada por MARIA FERREIRA DE ALMEIDA
, para: a
) declarar a inexistência de relação jurídica
(
contrato de empréstimo consignado n° 010001726766
)
e a consequente inexigibilidade de qualquer débito dele decorrente;

b) condenar o
banco
a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente segundo o IPCA a partir da sentença, com juros de mora calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA a partir da citação;

c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, corrigidos monetariamente segundo o IPCA a partir da sentença, com juros de mora calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA a partir da citação;
d
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo banco requerido, a sentença foi integrada para determinar a compensação do valor de R$ 3.061,34 transferido pelo requerido para a conta bancária da autora em 15/09/2020
.

Em suas razões recursais, o Banco C6 Consignado S.A. pleiteia: (i) a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; (
ii
) a reforma da sentença para que a restituição dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora ocorra na forma simples, afastando-se a devolução em dobro; e (
iii
) que a multa determinada incida sobre cada desconto eventualmente realizado, afastando-se a multa diária.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id 335428419).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
p
ares
:

Na origem, a autora, pessoa idosa, propôs a demanda alegando que teve sua aposentadoria comprometida por descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado que afirmou não ter contratado. Sustentou que em setembro
/
2020, o banco depositou em sua conta a quantia de R$ 3.086,75, sem sua solicitação ou anuência, originando contrato supostamente firmado em seu nome junto ao INSS. Informou que os descontos mensais comprometiam aproximadamente 28% de seu benefício previdenciário, o qual constituía sua única fonte de sustento, sendo agravada a situação pela
hipervulnerabilidade
decorrente de sua idade.

O cerne d
a controvérsia gravita em torno de três pontos específicos: (i) o quantum indenizatório fixado a título de danos morais; (
ii
) a forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora/apelada; e (
iii
) a modalidade de aplicação da multa cominatória fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência.

Preliminarmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que o laudo pericial grafotécnico foi categórico ao concluir que a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado não corresponde ao punho da autora/apelada.

Tal conclusão técnica não foi objeto de impugnação específica pelo banco apelante, que se limitou a questionar os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de inexistência da relação contratual.

Passo, portanto, à análise pormenorizada de cada um dos pontos controvertidos.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, o banco apelante sustenta que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) seria excessivo, pugnando por sua redução.

A fixação do valor da indenização por danos morais demanda a observância de critérios que possibilitem a justa reparação do ofendido, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa. Nesse diapasão, a doutrina e a jurisprudência têm consolidado o entendimento de que devem ser considerados, entre outros fatores: (i) a extensão do dano; (
ii
) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; (
iii
) as condições psicológicas das partes; (
iv
) o grau de culpa do ofensor; (v) a repercussão da ofensa; e (vi) o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

In
casu
, verifica-se que a autora/apelada, pessoa idosa e
hipervulnerável
, teve comprometida parcela significativa de seu benefício previdenciário (aproximadamente 28%), sua única fonte de sustento, em razão de contrato fraudulento que não celebrou. A situação, indubitavelmente, gerou angústia, preocupação e abalo à tranquilidade da requerente, que se viu obrigada a buscar o Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos em sua aposentadoria.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando este constitui a única fonte de renda do beneficiário, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. Tal entendimento se justifica pela natureza alimentar das verbas previdenciárias e pela condição de vulnerabilidade dos beneficiários, notadamente quando se trata de pessoa idosa.

No caso vertente, a conduta do banco apelante revela-se particularmente gravosa, porquanto, mesmo após a autora/apelada ter registrado Boletim de Ocorrência e realizado diversas tentativas de contato, os descontos indevidos persistiram, demonstrando desídia no tratamento da questão. Ademais, a instituição financeira, que deveria dispor de mecanismos eficazes para evitar fraudes na contratação de empréstimos consignados, falhou em seu dever de diligência, permitindo a celebração de contrato com assinatura falsificada.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de
hipervulnerabilidade
da autora/apelada, a natureza alimentar do benefício previdenciário comprometido pelos descontos indevidos, a persistência da conduta lesiva mesmo após ciência da contestação da autora, e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, tenho que o valor fixado pelo magistrado a quo (R$ 8.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os
parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma
–
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente
por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.” (...) (N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

No tocante à forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora/apelada, o banco apelante pugna pela devolução na forma simples, afastando-se a repetição em dobro determinada na sentença.

A questão relativa à repetição do indébito em matéria consumerista encontra-se disciplinada no parágrafo único do art. 42 do
CDC
, que estabelece: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A interpretação do dispositivo supracitado foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 929), firmou a tese de que "a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor".

No caso dos autos, não restou configurada a má-fé do banco.

Portanto,
eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples
,
conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
, ou compensado com eventual débito ainda existente.

Por derradeiro, no que tange à modalidade de aplicação da multa cominatória fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência, o banco apelante pleiteia que esta incida sobre cada desconto eventualmente realizado, afastando-se a multa diária.

A fixação de astreintes tem por escopo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, constituindo importante mecanismo para assegurar a efetividade das decisões judiciais. Sua imposição encontra fundamento no poder geral de cautela do magistrado e deve observar os critérios de adequação e suficiência, de modo a induzir o cumprimento da obrigação sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa do credor.

In
casu
, o magistrado a quo fixou multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem de interrupção dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo consignado impugnado.

A modalidade de aplicação da multa (diária ou por evento) insere-se no âmbito do poder discricionário do magistrado, que deve avaliar, diante das peculiaridades do caso concreto, qual forma se mostra mais adequada para induzir o cumprimento da obrigação.

No caso em apreço, considerando que os descontos ocorriam mensalmente e que a obrigação imposta ao banco apelante consistia em providenciar a exclusão definitiva do desconto da folha de pagamento da autora/apelada, tenho que a fixação de multa diária mostra-se adequada e proporcional, não comportando reforma.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a restituição na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026